Tribunal: TJDFT
Processo: 0006539-39.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 184 E 660 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.727, paradigma do Tema 184 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.

II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.

III – Agravo interno conhecido e não provido.